Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por LEILA APARECIDA DE JESUS, na qual busca rescindir Sentença proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, processo n. 0717486-90.2021.8.07.0020, da lavra do d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. A autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu custas iniciais, nem comprovou o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC. Compulsando os autos, verifico que os documentos acostados para comprovação da condição financeira não seriam da autora, mas sim da empresa que supostamente seria ela a titular, ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI. Registro, porém, que não trouxe nenhum comprovante em seu nome (pessoa física), muito embora seja esta a autora, e não a pessoa jurídica. Portanto, neste cenário, necessário a autora carrear aos autos cópia dos extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade (pessoa física) nos últimos três meses, assim como o balancete da empresa ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAÚDE INTEGRAL EIRELI informando eventuais retiradas/pró-labore, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Isso posto, intime-se a autora a carrear aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como delineado no parágrafo anterior, ou recolher as custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, assim como o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator